Tribunal: TJSP
Processo: 1010625-53.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – SEQUELAS EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS

Ementa:

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – SEQUELAS EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO - DECISÃO EXTRA PETITA - ADEQUAÇÃO DO JULGADO NESTE ASPECTO - SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÃO.

Sentença mantida com observação em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1010625-53.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido VICENTE PEREIRA NETO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a sentença em sede
de reexame necessário, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1010625-53.2019.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 2/7
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1010625-53.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: VICENTE PEREIRA NETO
VOTO No 14638
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE IN ITINERE

SEQUELAS EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA

NEXO
CAUSAL
COMPROVADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES REEXAME
NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR
DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA

ADEQUAÇÃO
DO
JULGADO
COM
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E
CORREÇÃO
MONETÁRIA

OBSERVAÇÃO
NA
SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO
PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA
(ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) CONVERSÃO
DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM HOMÔNIMO
ACIDENTÁRIO
-
DECISÃO
EXTRA
PETITA
-
ADEQUAÇÃO
DO
JULGADO
NESTE
ASPECTO
-
SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÃO.
Sentença mantida com observação em sede de reexame
necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Vicente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1010625-53.2019.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 3/7
Pereira Neto em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente in itinere,
ocorrido em 28.01.2019, que lhe causou lesões em membro superior direito (dedo
polegar). Postula pela concessão de tutela de urgência e a condenação da autarquia
ao pagamento de auxílio-acidente.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da decisão de fls.37.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.41/46).
Regularmente citado aos 15.03.2019 (certidão de
fls.39), apresentou o INSS contestação às fls.50/54, pugnando pela improcedência
da ação.
Réplica às fls.59/68.
A sentença de fls.69/74 julgou procedente o pedido
inicial para determinar a conversão do auxílio-doença previdenciário em seu
homônimo acidentário e condenar a autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente de
50% do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença relacionado às sequelas aqui indenizadas (30.03.2019), acrescido de abono
anual, juros de mora, correção monetária e, honorários advocatícios cuja definição
do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado (artigo 85, §4o, inciso II,
do Código de Processo Civil). Observou-se a remessa necessária.
As partes deixaram transcorre in albis o prazo para
interposição de recursos (certidão de fls.79), embora tenham sido regularmente
intimadas para tanto (fls.75/78).
É o relatório.
De início, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso
I, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo
grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1010625-53.2019.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 4/7
igualmente à análise do reexame necessário.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de acidente in itinere, ocorrido em ocorrido em
28.01.2019, eis que ao retornar do trabalho, teve o dedo polegar de sua mão direita
aprisionado na porta do trem da CTPM, que lhe causou fratura exposta no
mencionado membro.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na
prefacial, notadamente diante da Comunicação de Acidente de Trabalho CAT,
emitida pela própria empregadora (fls.22), que revela que o infortúnio ocorreu às
19h00min, assim como, pela ficha de internação juntada a fls.32, a qual demonstra
que o autor foi atendido na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, às 21h46min
em cirurgia de emergência.
Realizada a prova médica, o exame físico do sistema
ósteo-articular apontou: “O exame da mão direita revela edema da articulação
interfalangiana do primeiro quirodáctilo com dor à extensão forçada. Movimentos
de oponência dos dedos (tocar a extremidade distal de todos os dedos com o
polegar) e mecanismo de pinça (diminuição da força com as pontas dos dedos
polegar e indicador encontrando-se) preservados. Força muscular de preensão
diminuída” (fls.43).
Nessa esteira, assentou o perito: “Conforme apurado
através das informações prestadas pelo trabalhador e pelas cópias dos documentos
às Fls. 15/21 dos autos, o Autor exerce a função de estoquista na YingYing Ye
Importação e Exportação desde 01/03/18. O exame clínico evidenciou edema da
articulação interfalangiana do primeiro quirodáctilo com dor à extensão forçada e
força muscular de preensão diminuída. Às Fls. 23/33, cópias de relatórios médicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1010625-53.2019.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 5/7
e de prescrições medicamentosas, fisioterápicas e cirúrgicas confirmam os achados
atuais e referem o diagnóstico de fratura exposta da falange distal do primeiro
quirodáctilo direito. Às Fls. 22, cópia de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT emitida pela Empresa refere lesão em dedo em 28/01/19. A emissão de CAT
pela Empresa confirma o nexo causal. Diante da constatação das sequelas descritas
com prejuízo à funcionalidade do sistema osteoarticular, caracteriza-se a
incapacidade parcial e permanente com data de consolidação das lesões em
22/03/19.” (fls.43).
Por fim, concluiu: “O AUTOR É PORTADOR DE
SEQUELAS QUE IMPLICAM EM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O
TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA - INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE” (fls.44).
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
sequelas do acidente geram uma incapacidade parcial e permanente e, caracterizado
o nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da demanda, senão o decreto de
procedência da ação, condenando-se a autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente,
no valor correspondente a 50% do salário-de-benefício devido a partir do dia
seguinte à cessação do auxílio-doença, que corresponde ao dia 30.03.2019
(fls.55/56), tal como fixado no julgado monocrático. Também é devido o abono
anual (artigo 40 da Lei no 8.213/911).
Por outro lado, observo que o julgado, ultrapassou os
limites da demanda, o que configura prestação jurisdicional ultra-petita, na medida
em que determinou a conversão do benefício previdenciário em seu homônimo
acidentário (fls.73), sem que houvesse na peça vestibular qualquer requerimento
nesse sentido. Assim, de rigor amoldar a sentença aos estritos pedidos da inicial,
excluindo-se, da condenação, a conversão do auxílio-doença previdenciário em seu
homônimo acidentário, merecendo a sentença observação, neste aspecto.
1Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu
auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. (Vide Decreto no
6.927, de 2009)(Vide Decreto no 6.525, de 2008)(Vide Decreto no 6.927, de 20089)(Vide Decreto no 7.782, de
2012)(Vide Decreto no 8.064, de 2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1010625-53.2019.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 6/7
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos
termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil,
observando-se os parâmetros fixados na Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de
condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o
quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial
do benefício, serão computados mês a mês de forma decrescente à base mensal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1010625-53.2019.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 7/7
prevista para a caderneta de poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09
(porque não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, verifico que, na hipótese dos autos, não há
que se falar em prescrição quinquenal na medida em que o termo inicial do benefício
(30.03.2019) é posterior a data do ajuizamento da ação (07.03.2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de reexame
necessário, mantenho o decreto de procedência da ação, com observações, nos
termos acima expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator